Tribunal: TJSP
Processo: 2243102-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Ação declaratória de cancelamento de contrato c/c indenização. Tutela provisória concernente a exibição do contrato indeferida. Irresignação da autora – Inadmissibilidade - Ausência de um dos pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, nada há nos autos a indicar que caso não seja deferida a tutela, a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Ação declaratória de cancelamento de contrato c/c indenização. Tutela provisória concernente a exibição do contrato indeferida. Irresignação da autora – Inadmissibilidade - Ausência de um dos pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, nada há nos autos a indicar que caso não seja deferida a tutela, a atuação perfeita e eficaz do Juízo, quando do julgamento da demanda restará prejudicada. Em suma, não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes. Destarte, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243102-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUZIA DAVANZO BARBOSA, são agravados PLANET CAR COMERCIAL
LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243102-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 3a Vara Cível
AGTE.: Luzia Davanzo Barbosa
AGDOS.: Noriberto Pereira Junior ME (Planet Car Comercial
Ltda.); Banco Bradesco Financiamento S/A,
JUIZ: Cássio Ortega de Andrade
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9397
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Ação
declaratória de cancelamento de contrato c/c indenização.
Tutela provisória concernente a exibição do contrato
indeferida. Irresignação da autora
Inadmissibilidade -
Ausência de um dos pressupostos previstos em lei (art. 300,
do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito,
nada há nos autos a indicar que caso não seja deferida a
tutela, a atuação perfeita e eficaz do Juízo, quando do
julgamento da demanda restará prejudicada. Em suma, não
restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo.
Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido
de que os pressupostos da tutela antecipada são
concorrentes. Destarte, a ausência de um deles inviabiliza a
pretensão do autor Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Davanzo Barbosa
contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de cancelamento de
contrato c/c indenização ajuizada em face de Noriberto Pereira Júnior ME (Planet
Car Comercial Ltda.) e Banco Bradesco Financiamento S/A, ora agravados, que
denegou pedido de antecipação de tutela.
Veja-se:
"Vistos.
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora,
conforme requerido e justificado. Anote-se.
A parte autora alega que seu filho celebrou contrato com a segunda ré
para financiamento do veículo vendido pelo primeira ré, sem sua autorização. Que
recebeu boleto de cobrança indevidamente. Requer, em antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional, a exibição do suposto contrato celebrado entre as partes.
Os argumentos ventilados na petição inicial, com a documentação que a
acompanha, não demonstram, de pronto e por si sós, a probabilidade do direito ou,
especialmente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243102-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É que a comprovação dos fatos alegados pela parte autora demanda
maior dilação probatória, sendo prudente aguardar-se o contraditório.
Neste sentido: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - CAUTELAR SATISFATIVA - Pedido de concessão de antecipação de
tutela, que não pode ser, por ora, acolhido - A hipótese em apreço exige
contraditório, para que seja analisado se há ou não obrigação da ré de exibir os
documentos pretendidos pela autora, ora agravante - Ausência dos requisitos para o
deferimento da antecipação de tutela, em especial a existência do "perigo de dano"
ou "risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC/2015) - RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084649-34.2018.8.26.0000; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro:
18/07/2018)
Assim, por ora, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da
ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada
pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade
do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias
fundamentais do processo").
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis. (...)" (fls.36/39, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Assevera a agravante, em síntese, que “não assinou qualquer documento
autorizando a concessão do crédito para compra do veículo em comento, que por
sua vez nunca lhe foi entregue, ATÉ POR QUE NÃO EXISTIU A VENDA” (fl. 03).
E, por isso, “a Agravante pleiteou em caráter LIMINAR que o 1°
Agravado (Financeira), apresentasse o contrato de financiamento celebrado com a
Agravante no prazo de 48 hora ao passo que o negócio jurídico celebrado possui
forma prevista em lei que exige contrato por escrito e assinado pelas partes” (sic -
fl. 04).
Pontua que a r. decisão deve ser reformada, tendo em vista presentes se
fazem na espécie, os requisitos constantes do artigo 300, do NCPC, vale dizer, a
probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável (fl. 04).
Argumenta que o indeferimento da liminar poderá acarretar a negativação
de seu nome, tendo em vista os vencimentos das parcelas do contrato, ao qual não
anuiu (fl. 05).
Requer, por isso, a reforma da r. decisão, “para que o 1° Agravado
(financeira) seja intimado a apresentar nos o contrato de financiamento celebrado
com a Agravante que ensejou a cobrança de fls., sob pena de multa diária a ser
fixada pelos ilustres Desembargadores, que ora sugere não ser inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243102-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
R$1.000,00 (hum mil reais), por dia” (sic - fl. 06).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 60/63).
Intimadas, as agravadas apresentaram contraminuta a fls. 70/77 (Planet
Car) e a fls. 79/82 (Banco Bradesco Financiamentos S/A). Ambas pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Em síntese, alega a agravante que não assinou qualquer documento
autorizando a concessão do crédito para compra do veículo indicado na petição
inicial, o qual, aliás, nunca lhe foi entregue.
Bem por isso, pleiteou, inaudita altera parte, a exibição do contrato, o
que foi indeferido pelo d. juízo a quo, razão da interposição deste recurso.
Sucede, porém, que não há nos autos elementos suficientes para a
concessão initio litis da tutela pretendida pela recorrente.
Realmente, não sendo demais lembrar que se a antecipação da tutela
jurisdicional é exceção na sistemática processual, a concessão da medida inaudita
altera parte é situação excepcionalíssima.
Bem por isso, o pedido de antecipação da tutela antecipada deve estar
solidamente fundamentado em elementos que apontem, de maneira segura, a
verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil ao processo.
Tais requisitos, consubstanciados no art. 300, do CPC, são concorrentes,
como já assentado em iterativa jurisprudência.
Destarte, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor.
O exame dos autos, no estado em que se encontram, não permitem a
conclusão de que a não concessão da tutela pretendida ensejará perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo.
Com efeito, sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina que "(...) a
parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela
definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E
isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243102-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
deterioração ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para
perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal (...)" (In
Processo Cautelar, Ed. Universitária do Direito, 4a edição, p. 77, g.n.).
Ora, a não exibição do contrato nesse momento processual, em absoluto
permite a conclusão que poderá ensejar risco à “perfeita e eficaz atuação do
provimento final do processo principal”, tal como posto na transcrição doutrinária
supra efetuada.
Realmente, máxime tendo em conta que a pretensão poderá ser renovada
após a apresentação de contestações, ocasião em que o Juízo de posse de dados
outros, poderá voltar a examinar a questão, de forma mais segura e abrangente e
definir o que se afigurará necessário à formação de seu convencimento.
A alegação de que o indeferimento da liminar poderá acarretar a
negativação do nome da suplicante, tendo em vista os vencimentos das parcelas do
contrato, ao qual não anuiu, não colhe êxito.
Primeiramente, porque a mera exibição do contrato em absoluto fará com
que o Juízo a quo, de pronto, conclua pela inexistência de relação jurídica entre as
partes.
Lado outro, a suplicante, em ocorrendo a cobrança e notificação acerca
da remessa de seu nome pelas rés a cadastros de devedores, poderá requerer ao Juízo
a quo providências a respeito, dentre elas, a suspensão da publicidade de suposta
negativação.
Em suma, ausente na espécie um dos requisitos consubstanciados no art.
300, do CPC, de rigor a denegação do pedido de antecipação de tutela.
Mas não é só.
Segundo dispositivo contido no art. 301, do NCPC, a tutela de urgência,
pode ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro
Junior (Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas servem, na verdade,
ao processo, e não ao direito da parte. “Visam dar eficiência e utilidade ao
instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre
os cidadãos. Nasce, assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior
provimento definitivo, com o escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um
possível dano jurídico. Mas não qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa,
precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo
principal, caso não haja a medida preventiva." (g.n.).
Ora, a providência pretendida serve, ante o que foi alegado, ao resguardo
do direito (controvertido, frise-se) que a autora invoca a seu favor e não ao processo
propriamente dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243102-93.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Realmente, a pretensão deduzida, afigura-se prematura por ora.
Logo, de rigor, a denegação do pedido de antecipação de tutela, tal como
deliberado pelo Juízo a quo.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“Ação de cobrança de honorários advocatícios. Pedido de tutela
provisória consistente na exibição do contrato de prestação de serviços e penhora.
Indeferimento. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2199241-23.2020.8.26.0000;
Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro:
16/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. Não preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos
pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177673-53.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
16/10/2017).
Por fim, como acima asseverado, embora com outras palavras, esta
decisão não impede que, posteriormente, em havendo nos autos, novos elementos
carreados pelas partes, o pedido seja renovado e apreciado, em outro momento
processual.
Com efeito, em se tratando de decisão proferida em sede de cognição
sumária, todas as questões pertencentes ao mérito serão oportunamente examinadas
pelo Juízo Monocrático.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator